Tribunal: STF
Processo: RE 199511
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA.
        A decisão agravada fundou-se na ausência de
 impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido, a saber: falta de
pressupostos de admissibilidade de recurso trabalhista, o que dá
ensejo ao descabimento do recurso extraordinário. Essa questão não
foi refutada pela parte agravante, que insiste em debater a matéria
de fundo do presente caso.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.